Tribunal: TJDFT
Processo: 0715411-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DIVERGENTE DO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo fundada em contrato de alienação fiduciária. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação da mora, em razão de divergência entre o número do contrato indicado na notificação extrajudicial e o constante da cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi suficiente para constituir validamente o devedor em mora, nos termos exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 exige, para a comprovação da mora, a notificação por carta registrada com aviso de recebimento, contendo elementos que permitam a inequívoca identificação do contrato inadimplido.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, a notificação extrajudicial deve conter o número exato do contrato firmado entre as partes, sendo inválida quando apresenta número diverso, ainda que contenha outros dados corretos.
5. A divergência entre o número do contrato constante na notificação (número administrativo interno da instituição) e aquele constante da cédula de crédito inviabiliza a identificação do débito pelo devedor e, portanto, não comprova validamente a mora.
6. Diante da ausência de comprovação adequada da mora e do não atendimento à determinação judicial de emenda da inicial, impõe-se o indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 330, IV, do CPC, e a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A notificação extrajudicial que indica número de contrato diverso daquele constante na cédula de crédito não constitui validamente o devedor em mora.
2. A ausência de comprovação da mora impossibilita o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
3. O descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial para sanar vício essencial justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; TJDFT, Acórdãos nos 1761375, 1842292, 1959201 e 1946886.